Tribunal: STF
Processo: Rcl 66111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Gaiofato e Galvão Advogados Associados contra acórdão proferido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000314-17.2021.5.02.0064), que teria desrespeitado decisão desta CORTE, proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “LUIZ SERGIO PIRES BRUXELAS ajuizou reclamação trabalhista em 12.03.2021 em face do escritório de advocacia, ora Reclamante, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período entre 18.02.2019 a 06.03.2020 e, em virtude disso, a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias. 



    Com o desenvolvimento da instrução processual perante o Juízo da 64ª Vara do Trabalho de São Paulo, concluiu-se tratar-se de vínculo de emprego e não de relação jurídica regular de prestação autônoma de serviços. 



    [...]



    Em 22.07.2022, sobreveio sentença da 64ª Vara do Trabalho de São Paulo que, na parte que importa para esta reclamação constitucional, julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a existência da relação de emprego. 



    [...]



    Sobreveio recurso ordinário, interposto em 08.06.2022, em que se apontava, mais uma vez, o ambiente livre e espontâneo entre as partes para firmar o contrato de prestação de serviços, a forma sócio de serviços, devendo ser recordado que também ficou reconhecido na sentença o recebimento de participação, variáveis em todos os serviços prestados. 



    Em 12/07/2023, a 18ª Turma do TRT02 proferiu julgamento mantendo a sentença de origem. 



    No que interessa a esta discussão, o TRT02, em votação por maioria, manteve a sentença no aspecto em que descaracterizava a relação de sócio de serviço. Reconhecendo o vínculo empregatício. 



    [...]



    Ato contínuo, a interposição do recurso de revista cujo cerne foi a questão da descaracterização do vínculo de emprego, para reconhecimento do real vínculo contratual, de prestação de serviços advocatícios, na modalidade socio de serviços entre as partes. 



    O recurso de revista teve seu seguimento denegado. 



    [...]



    A impertinência do raciocínio desenvolvido pelo Tribunal Regional consubstancia-se no fato de que se considerou que o trabalho do ora Reclamado preenchia os pressupostos do vínculo empregatício, e determinou que o contrato entabulado trazia esse condão, no caso, que a relação entre as partes seria de prestação autônoma de serviços, mesmo em se tratando de prestador de serviços pessoa jurídica. 



    O pretenso exame para a definição da presença dos requisitos, em realidade, revela o intuito de concretizar prévio juízo de que o tipo de vínculo que um advogado (profissional liberal) mantém com um escritório de advocacia é sempre uma fraude à relação de emprego com o intuito de se transpor o cumprimento de direitos trabalhistas.



    Essa intolerância com outras formar de estabilização das relações jurídicas de prestação de serviço foi a marca da Justiça do Trabalho até o emblemático julgamento pelo STF das ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos de 30.08.2018, quando se fixou claramente a plena constitucionalidade da terceirização e, por consequência, das diversas formas de relações jurídicas possíveis entre contratantes no livre exercício de suas autonomias de vontade. 



    A fórmula decisória adotada pelo TRT02 revela, em verdade, a inadmissibilidade de qualquer outro formato de relação jurídica, mesmo que de acordo com modelos típicos e usuais no mercado envolvendo os profissionais liberais que executam trabalhos eminentemente intelectual/técnico.”



    Requer, ao final, a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela18ª Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 02ª REGIÃO nos autos do Processo nº , que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios (eDoc. 1, fls. 25-26).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O acórdão reclamado manteve a sentença que desconsiderou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a relação de emprego em aplicação do princípio da primazia da realidade. Extrai-se do Voto os seguintes fundamentos (eDoc. 6): 



    “3. Do vínculo de emprego/ Das verbas rescisórias/ Dos recolhimentos de FGTS/ Do piso salarial/ Do vale refeição/ vale transporte, multa normativa e multa do art. 477 da CLT 



    Não prospera o inconformismo. 



    Embora admitida, no ordenamento jurídico, a figura do ‘sócio de serviço’ (arts. 1.006 e 1.007 do Código Civil e Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB), assim considerado aquele que é dispensado da contribuição pecuniária para a constituição do capital social, tal caso deve ser analisado com reservas, tendo em vista a possibilidade de ser utilizado como forma de fraudar direitos trabalhistas, desvirtuando-se de seu real objetivo. 



    In casu, dos elementos de prova colacionados aos autos, infere-se configurados os requisitos essenciais à relação de emprego e inequívoca fraude na contratação, tal como bem decidiu o MM. Juízo de Origem. 



    De fato, o documento de fls. 76/82 revela que o autor se inseria na estrutura organizacional da empresa, mediante avaliação pelos sócios patrimoniais e coordenador de área acerca da pontualidade, comprometimento e qualidade das atividades exercidas pelo obreiro, entre outros itens. 



    A convergir para esse panorama, as cópias das mensagens trocadas pelo whatsapp de fls. 69/75 e 297/302 evidenciam que o reclamante se ativava sob a responsabilidade e supervisão do Dr. Fabio. 



    Não bastasse, o e-mail de fl. 316 demonstra que cabia aos coordenadores a programação das férias, parcela, aliás, intrinsecamente ligada à relação de emprego. 



    Como se vê, da prova documental, emerge cristalina a prestação de serviços pelo reclamante, mediante subordinação. A pessoalidade restou incontroversa, conforme se extrai da própria argumentação recursal (vide fl. 1027), enquanto a habitualidade e onerosidade foram confirmadas pelos ‘fechamentos de horas’ (fls. 761/872 e 914/939) e demonstrativos de pagamento (fls. 899/906) colacionados pela defesa. 



    Nesse contexto, o conjunto probatório afigura-se suficiente para o convencimento do Juízo quanto à inequívoca relação de emprego, sendo certo que a tentativa de 'maquiar' a real relação havida entre as partes sucumbe ao princípio da realidade do contrato de trabalho e não pode ser validamente considerada (art. 9º da CLT). O termo de ciência e o contrato de sociedade de fls. 431/432 não se revestem de nenhum valor probante, vez que serviram apenas para camuflar a verossimilhança dos fatos.



    [...]



    Irrepreensível, portanto, o julgado de origem que reconheceu o vínculo de emprego com os consectários daí decorrentes, inclusive verbas rescisórias, FGTS, piso salarial, vale refeição, vale transporte, multa normativa e multa do art. 477 da CLT.”



    Assim, é possível assentar que a decisão reclamada desconsiderou a legitimidade do contrato de associação de advogado. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundada tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por ofensa ao entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista 1000314-17.2021.5.02.0064, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente